Tribunal: STF
Processo: RE 83795
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
HONORARIOS ADVOCATICIOS EM AÇÃO EXECUTIVA FISCAL; FIXAÇÃO DE
PERCENTAGEM INFERIOR AO LIMITE MINIMO PREVISTO NO ART. 20, PARAGRAFO
3., DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. - CAUSA JULGADA EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA AO TEMPO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939 E QUESTÃO DE
INCIDENCIA DA LEI PROCESSUAL DE 1973, NÃO EXAMINADA, NEM SUSCITADA,
NA OPORTUNIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. APLICAÇÃO DAS SUMULAS 282 E
356.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.